Tribunal: TJDFT
Processo: 0753226-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753226-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS SILVA DO NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por MARIA DE JESUS SILVA DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido formulado ao mov. 60.1, do processo SEEU no 0000572-12.2018.8.07.0015, para que fosse reconhecida a prescrição da pretensão executória à luz do Tema 788, do Supremo Tribunal Federal (ID 54441078, fl. 19). Nas razões recursais (ID 54441078, fls. 3/17), narra a Defesa que a agravante cumpre pena de 5 anos e 4 meses de reclusão pelo delito de roubo, cujo prazo prescricional é de 6 anos, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal; que a agravante iniciou o cumprimento definitivo de pena em 4/9/2023, após decorridos 6 anos e 11 meses do trânsito em julgado para a acusação; e que a prescrição da pretensão executória ocorreu em 5/12/2022. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 848.107, definiu que seria aplicável o previsto no artigo 112, inciso I, do Código Penal, para as ações transitadas em julgado para a acusação antes de 11/11/2020, tal como na hipótese dos autos, na qual o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 6/12/2016. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. A decisão foi mantida pelo juízo a quo (ID 54441078, fl. 79). Parecer da d. 13a Procuradoria de Justiça Criminal pelo não conhecimento do agravo (ID 55062795). É o relatório. DECIDO. A Defesa técnica de MARIA DE JESUS SILVA DO NASCIMENTO interpôs o presente agravo em execução penal contra capítulo de decisão, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, fundado na Tese 788, do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos (ID 54441078, fl. 19): No que tange ao pedido de Mov. 60.1, observo que a matéria já foi apreciada, considerando o teor da decisão de Mov. 16.1 e do acórdão de Mov. 39.1 (...) Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos de Mov. 60.1 e 63.1, quanto à alteração do regime carcerário estabelecido. Além disso, verifica-se que a decisão agravada decidiu requerimento anteriormente feito para que fosse deferida a transferência da execução da pena para a Comarca de Uberlândia/MG, local em que a agravante se encontra recolhida em razão de cumprimento de condenação anterior. Na oportunidade, o juízo a quo facultou à Defesa a apresentação de declaração de vaga no respectivo estabelecimento prisional para fins de transferência definitiva da execução penal (ID 54441078, fl. 19 - g.n.): Compulsando os autos, verifico que a Defesa peticionou ao Mov. 63.1, pugnando, em síntese, pela alteração do regime carcerário, a fim de que fosse fixado o regime carcerário semiaberto. Tal pleito, no entanto, foge à competência desta VEP, já que se trata de pena fixada em virtude de sentença e acórdão condenatórios já transitados em julgado definitivamente. No que tange ao pedido de Mov. 60.1, observo que a matéria já foi apreciada, considerando o teor da decisão de Mov. 16.1 e do acórdão de Mov. 39.1. Quanto à petição de Mov. 88.1, atente a Defesa ao fato de que a decisão de Mov. 75.1 determinou inicialmente a solicitação de informações quanto à possibilidade de transferência da execução. Dessa forma, eventual recambiamento da custodiada para o Distrito Federal somente ocorrerá em caso de resposta negativa, ou do transcurso do prazo de 90 dias sem resposta, o que não ocorreu. Ressalto que a mera menção realizada pela Defesa no que tange à existência de vagas na Comarca em que a apenada se encontra recolhida não é suficiente para atestar a anuência do órgão competente daquela localidade no que tange ao declínio de competência para a execução da pena. Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos de Mov. 60.1 e 63.1, quanto à alteração do regime carcerário estabelecido. Com relação aos pedidos formulados ao Mov. 88.1, nada a prover, por ora, devendo ser aguardada a resposta à consulta promovida em cumprimento à decisão de Mov. 75.1. Faculto, no entanto, à Defesa, a apresentação de declaração de vaga, comprovando a viabilidade de transferência do processo de execução, a fim de que a pena seja cumprida, de forma definitiva, na Comarca de Uberlândia/MG. Da análise dos autos originários, constata-se que, em 11/12/2023, posteriormente à interposição do presente recurso, o juízo a quo proferiu decisão declinatória da competência em favor da Vara de Execução Penal de Uberlândia/MG (ref. Mov. 121): Considerando o fato de que apenada encontra-se recolhida na Comarca de Uberlândia/MG e que a decisão de Mov 109.2 é favorável à transferência da execução da pena, acolho o pedido da Defesa e a manifestação ministerial e, por consequência, declino da competência para processar a presente execução em favor do juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Uberlândia/MG. Intimem-se. Redistribuam-se com as cautelas e comunicações de praxe. Em 18/12/2023, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Mov. 135), tendo ocorrido, em 16/01/2024, a unificação das penas e a determinação de emissão de Atestado de Pena a Cumprir (Mov. 140). Diante disso, inequívoco que não persiste o objeto do presente recurso, cumprindo ao novel juízo competente para a execução penal, se for o caso, a reapreciação do pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão executória com base no entendimento firmado pela Tese 788, do Supremo Tribunal Federal, com eventual interposição de recurso para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Assim, falece a este Eg. Tribunal de Justiça a competência para julgamento do presente recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO CONHECIMENTO ao presente agravo. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 2 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator